Tribunal: TJMT
Processo: 0014165-96.2019.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014165-96.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANAA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 10.539.048/0001-26 (APELANTE), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), VALMOCAR COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.125.961/0001-58 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), CANAA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 10.539.048/0001-26 (APELADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), VALMOCAR COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.125.961/0001-58 (APELANTE), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE CANAA COMBUSTÍVEIS LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O DE VALMOCAR COMBUSTÍVEIS LTDA.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Direito Civil. Dois Recursos de Apelação Cível. Ação Renovatória. Sentença que julgou procedente o pedido de renovação contratual com arbitramento do valor locativo. Abandono do imóvel pela locatária após a sentença. Perda superveniente parcial do objeto. Manutenção do interesse recursal quanto ao valor do aluguel arbitrado. Sentença reformada em parte.
Recurso da Locadora. Parcialmente Provido. Recurso da Locatária. Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por Locadora e Locatária de imóvel comercial (posto de combustíveis) em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação Renovatória, declarou renovado o contrato de locação do imóvel comercial, fixou o aluguel mensal em R$ 16.116,77, com reajuste pelo IGP-M, e manteve as demais cláusulas contratuais. A Locadora sustenta a perda superveniente do objeto pela desocupação do imóvel. A Locatária suscita vício de julgamento
ultra petita
quanto ao valor do aluguel.

II. Questão em discussão

2. Apurar: (i) se o abandono do imóvel pela Locatária configura perda superveniente do objeto da Ação Renovatória; (
ii
) se subsiste interesse recursal quanto à definição do valor do aluguel pelo período em que a Locatária permaneceu na posse do bem; (
iii
) se houve julgamento
ultra petita
ao fixar o valor do aluguel.

III. Razões de decidir

3. O abandono do imóvel pela Locatária depois de prolatada a sentença e antes do julgamento da Apelação autoriza o reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto ao pedido de renovação do contrato.

4. Subsiste o interesse recursal no tocante ao valor locativo fixado judicialmente, em razão de sua eficácia retroativa, aplicável ao período em que a Locatária permaneceu na posse do imóvel.

5. A sentença não é
ultra petita
quando observa os limites dos pedidos das partes e fixa valor locativo compatível com o que foi pleiteado pela Locadora.

6. A validade do Auto de Constatação não pode mais ser discutida, porque foi decidida em sede de Agravo de Instrumento, com trânsito em julgado.

7. A obrigação de pagamento do aluguel enquanto perdurou a posse decorre dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação da Locatária desprovido. Recurso da Locadora parcialmente provido.

_____________

Tese de julgamento:
“A perda superveniente do objeto da Ação Renovatória, em razão do abandono do imóvel pela Locatária, não obsta a manutenção da condenação relativa ao valor do aluguel arbitrado para o período em que a posse foi exercida, diante da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 507 e 884; CC/2002,
arts
. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1528931/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 13/11/2018,
DJe
20/11/2018; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.643.443/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. em 26/5/2025,
DJe
30/5/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0014165-96.2019.8.11.0004

Cuida-se de
dois Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, p
elas empresas

Valmocar
Combustíveis Ltda.
e
Canaã Combustíveis Ltda.
, em virtude de sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Renovatória ajuizada pela segunda Recorrente em face da primeira Apelante.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A Juíza renovou o Contrato de Locação do imóvel objeto da lide, fixou o valor do aluguel mensal em R$ 16.116,77 (dezesseis mil, cento e dezesseis reais e setenta e sete centavos) a partir de da data da citação, com correção monetária pelo IGP
-
M.

Manteve as demais disposições contratuais, ressalvou que eventuais diferenças pagas, pela Locadora ou Locatária, deverão ser cobradas em cumprimento de sentença; por fim, rateou as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte e fixou os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A primeira Apelante,
Valmocar
Combustíveis Ltda. argumenta que, diferente do entendimento exposto pela Julgadora sentenciante, a Recorrida não logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para o acolhimento do pedido de renovação da locação.

Aduz que a Julgadora
a quo
ignorou as provas produzidas, em especial as que demonstram o descumprimento contratual pela Recorrida, que deixou de pagar impostos federais, taxas e ainda sublocou o posto ao grupo WD Combustíveis (art. 71, II e III, da Lei 8.245/91).

Assim, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de renovação do contrato de aluguel, com a imediata ordem de despejo, mas com a manutenção no que tange à ordem de pagamento, pela Apelada, do pagamento do valor arbitrado a título de renovação a partir da citação.

Canaã Combustíveis Ltda. – ME, por sua vez, almeja que a sentença seja anulada,
sob o argumento de que a Juíza
considerou o Auto de Constatação outrora homologado, que avaliou o imóvel em R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais) e o aluguel mensal em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Sustenta
que o valor está desarrazoado e, embora o Laudo tenha presunção relativa de veracidade, não foram consideradas questões relativas ao fluxo de automóveis
e
eventuais perdas de faturamento em razão de obras realizadas nas rodovias e outros.

Aduz que o Perito não apresentou parâmetros de mercado que pudessem ser aplicados e que não foram juntadas as alegadas pesquisas realizadas com outros donos de postos e imobiliários locais.

No seu entender, antes de proferir a sentença
a Juíza deveria ter determinado a realização de nova perícia, em especial porque a última foi realizada em 19/12/2022.

Requer que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos para nova avaliação do imóvel.

De outro ângulo, argumenta que a Juíza singular proferiu sentença
ultra petita
, pois determinou que o valor do aluguel seja corrigido pelo IGP-M a partir da data da citação
e, corrigido,
o valor supera os R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) fixados no Auto de Constatação.

Pugna que o aluguel seja fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M desde a data da citação.

Contrarrazões da empresa Canaã Combustíveis Ltda. – ME, no Id. 264576906, em que rechaça os fundamentos do Recurso de
Valmocar
Combustíveis Ltda.

Nas suas contrarrazões,
a empresa
Valmocar
Combustíveis Ltda. suscita preliminar de perda superveniente do objeto, decorrente do abandono do imóvel depois da interposição do Recurso por Canaã Combustíveis Ltda. Para comprovar, carreou para os autos Ata Notarial.

No mérito, argumenta que as teses devolvidas no Apelo já foram decididas pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 10172
79
-62.2024.8.11.0000 e, em relação ao IGPM
, aduz que não há qualquer equívoco na sentença.

Diante da preliminar suscitada nas contrarrazões e da juntada de documento novo, determinei a intimação de Canaã Combustíveis Ltda. – ME para manifestar.

Por meio da petição de Id. 285951364, Canaã Combustíveis Ltda. - ME afirma que, apesar de o
P
osto não estar em amplo funcionamento, o imóvel não está desocupado.

Informa que
apenas a parte do posto de combustível
está
interditada de forma momentânea,
e que a
conveniência e anexos
estão
em pleno funcionamento.

Aduz que não há falar em perda do objeto da demanda, em especial porque seu Recurso se refere ao valor dos aluguéis arbitrados, que têm natureza retroativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 22/11/2019, Canaã Combustíveis Ltda. ajuizou Ação Renovatória em desfavor de
Valmocar
Combustíveis Ltda.

Na inicial, sustentou que, em 29/05/2008, os representantes das empresas celebraram Contrato de Locação Comercial de Prazo Determinado, de um imóvel situado em
Aragarças
-GO, em que está instalado estrutura completa para a revenda de combustíveis.

De acordo com a Autora, em 08/10/2010, celebraram o Primeiro Aditivo ao Contrato de Locação n. 01/2010, onde foi alterado o nome do seu sócio proprietário.

Conforme alegou,
“por força do aludido pacto, o Réu, na condição de Locador, transferiu o direito de posse sobre o imóvel a Autora pelo prazo de 07 (sete) anos, iniciando sua vigência em 01/06/2013 e, findando, em
31/05/2020
”
.

Argumentou que, em 10/10/2019, foi surpreendida com Notificação Extrajudicial encaminhada pela Loca
dora
informando seu desinteresse na renovação do contrato; de conseguinte, teria que deixar o imóvel em 01/06/2020.

Aduziu que preenche os requisitos exigidos pela Lei
n.
8.245/90 para o exercício do direito potestativo de renovação da locação.

Ao final, requereu a procedência do pedido para declarar renovado o Contrato, nas seguintes condições: i) valor do aluguel: R$ 10.000,00 (dez mil reais);
ii
) novo prazo: 12 anos (01/06/2020 a 01/06/
20
32
);
iii
) forma e
í
ndice de reajuste: variação positiva do IGP-M;
iv
) modalidade de garantia: fiança.

Pugnou, caso não haja entendimento das partes quanto às obrigações propostas, que o Juízo determine as condições do novo contrato, com base nas práticas de mercado, em especial o valor do aluguel e os índices de correção.

Em
26/10/2020
, formulou pedido de Tutela Antecipada sob a tese de necessidade de consignação pagamento dos aluguéis vincendos por meio de depósito em juízo, diante da demora da citação Requerida e
d
o preenchimento dos requisitos necessários. O pedido foi acolhido, com a ordem de consignação dos valores relativos aos aluguéis desde o ajuizamento da demanda.

Na sequência
,
a Autora informou que, até novembro de 2020, pagou o aluguel diretamente ao sócio administrador da Requerida
no valor de R$ 13.513,67 (treze mil, quinhentos e treze reais e sessenta e sete centavos)
e, em 05/01/2021, juntou a guia do depósito referente ao mês de dezembro de 2020
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, depois, trouxe prova do pagamento do aluguel dos dois meses seguintes
(janeiro e fevereiro de 2021)
, cada qual em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na peça de defesa, apresentada em 04/03/2024, a Requerida alegou que a Autora descumpriu obrigações contratuais essenciais e, por isso, não pode exigir a renovação do contrato com fundamento na Lei n
.
8.245/91.

Afirmou
que, embora a
A
utora
alegue

sua

a
dimplên
cia
, omite proposita
damente
que
infringiu
o
C
ontrato
, pois violou
cláusulas expressas que condicionam a manutenção e eventual renovação do vínculo contratual.

De acordo com a contestação, a
A
utora não comprovou o cumprimento das exigências legais previstas no artigo 71, incisos II e III, da Lei do Inquilinato, especialmente no que se refere à
prova
do cumprimento integral do contrato e à quitação dos tributos incidentes sobre o imóvel.

Aduziu
que tais requisitos são indispensáveis para a renovação compulsória da locação e que sua
falta
acarreta a improcedência
do pedido
.

Além disso,
argumentou que a Requerente
celebrou um
C
ontrato com terceiro
s,
Weuler
Marcos Ribeiro e
Duclenio

Felicio
de Morais
, representantes do Grupo WD,
sob a forma de “prestação de serviços”, mas que, na realidade, tal ajuste configura sublocação disfarçada e verdadeira cessão do ponto comercial.

Essa prática,
conforme alegado pela
Requerida, é expressamente vedada pela cláusula segunda do contrato
celebrado entre as partes
e compromete a regularidade da posse do imóvel.

Ainda
de acordo com a
contestação, o contrato firmado entre a autora e o Grupo WD evidencia a transferência da operação do posto de combustíveis, inclusive com a assunção de dívidas, partilha de lucros e obrigações trabalhistas, o que confirma a natureza real de cessão de atividade empresarial, e não de mera prestação de serviços.

Sustentou, também, que a Autora está

inadimplente com o
pagamento do aluguel.
Afirmou que, embora
a cláusula nona do contrato estabeleça
v
alor inicial de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, com reajuste pelo IGP-M, os valores devidos alcança
va
m cerca de R$ 16.116,77
(dezesseis mil, cento e dezesseis reais e setenta e sete centavos)
.

Asseverou que a Requerente, de forma unilateral,
reduzi
u

o
valor
e passou
a depositar apenas R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, o que configura inadimplemento contratual.

A Requerida também
informou que há
débitos tributários em nome da
Autora
, no montante de aproximad
o de
R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais)
, que corresponde a tributos devidos durante a vigência do
C
ontrato e cuja quitação era de sua responsabilidade, conforme a cláusula décima segunda do arrendamento.

Assim, aduziu que a A
utora não atende ao requisito do artigo 71, inciso III, da Lei n
.
8.245/91
e, portanto, não tem direito
à renovação pretendida.

Depois de impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas.

Na decisão saneadora, o Julgador
a quo
fixou
três pontos controvertidos: (a) existência ou não do direito à renovação do contrato de locação; (b) eventual descumprimento de cláusulas contratuais pela
A
utora; e (c) ocorrência de sublocação e sua admissibilidade
, nos termos do C
ontrato.

No tocante à produção de provas, determinou a realização de
A
uto de
C
onstatação por Oficial de Justiça, com o objetivo de avaliar o imóvel e apurar o valor locativo atual e deferiu a produção de prova testemunhal.

Por fim,
designou

data para a
audiência de instrução e julgamento.

A Constatação foi realizada em 19/12/2022 (Id. 264576799) e a audiência de instrução e julgamento

em 30/01/2023.

Valmocar
Combustíveis Ltda.
requereu
a homologação do Auto de Constatação; porém, Canaã Combustíveis Ltda. – ME impugnou o documento elaborado pelo Oficial de Justiça.

Argumentou que
foi produzido sem a indicação de critérios objetivos e sem fundamentação técnica adequada.

Aduziu que o
s
valor
es
atribuído
s
ao imóvel (R$ 5.800.000,00) e ao aluguel (R$ 18.000,00) fo
ram
fixado
s
de maneira desproporcional e que, embora o avaliador tenha mencionado a realização de diligências com donos de postos e imobiliárias locais, tais elementos não foram devidamente documentados ou anexados, o que compromete sua credibilidade.

Sustentou a inexistência
de parâmetros de mercado e de metodologia explícita
.

Aduziu que
o
Auto
não considera aspectos relevantes
, a exemplo de
fluxo de veículos e impacto de obras rodoviárias.

Requereu
que
fosse
determinada nova avaliação do imóvel.

O Oficial de Justiça prestou esclarecimentos em 11/09/2023 (Id. 264576840) e, em 16/04/2024, a Julgadora singular homologou o Auto de Constatação e intimou as partes para apresentarem alegações finais.

Tal decisão acarretou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017279-62.2024.8.11.0000 por Canaã Combustíveis Ltda., que foi desprovido monocraticamente pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, cuja decisão transitou em julgado em 18/12/2024.

A Ação foi sentenciada em 27/09/2024.
A Juíza renovou o Contrato de Locação do imóvel objeto da lide, fixou o valor do aluguel mensal em R$ 16.116,77 (dezesseis mil, cento e dezesseis reais e setenta e sete centavos) a partir de da data da citação, com correção monetária pelo IGP
-
M.

Manteve as demais disposições contratuais, ressalvou que eventuais diferenças pagas, pela Locadora ou Locatária, deverão ser cobradas em cumprimento de sentença; por fim, rateou as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte e fixou os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ambas as partes recorreram da sentença.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à
s
questões que devem ser analisadas antes do mérito em si.

Ao apresentar
contrarrazões,
a empresa
Valmocar
Combustíveis Ltda. suscit
ou
preliminar de perda superveniente do objeto, decorrente do abandono do imóvel depois da interposição do Recurso por Canaã Combustíveis Ltda. Para comprovar, carreou para os autos Ata Notarial.

Instada a se manifestar, a Apelada
afirm
ou
que, apesar de o
P
osto não estar em amplo funcionamento, o imóvel não está desocupado.

Informa que
apenas a parte do posto de combustível
está
interditada
momentaneamente
,
e que a
conveniência e anexos
estão
em pleno funcionamento.

Aduz que não há falar em perda do objeto da demanda, em especial porque seu Recurso se refere ao valor dos aluguéis arbitrados, que têm natureza retroativa.

De acordo com a
Lei 8.245/1991
,
o objeto da
Ação Renovatória
é a manutenção do contrato em curso, direito subjetivo do locatário que fica
subordinado
ao cumprimento de requisitos legais.

Ao exercício desse direito o locador
somente pode
opor as objeções também previstas na
L
ei de
L
ocação.

A sentença, portanto,
tem natureza constitutiva,
já que
não estabelece uma prorrogação do contrato em curso, mas, sim, a efetivação de um novo contrato, por período igual, mantendo todas as demais cláusulas contratuais.

Em poucas palavras, conforme o próprio
nome da
A
ção indica, o
seu
cerne consiste no intento autoral de renovar o contrato de aluguel
d
o qual é locatário. Ocorre que,
neste caso, há provas robustas de que a Autora
locatári
a deixou de pagar o aluguel (mesmo no valor de R$ 10.000,00)
em outubro de 2024, ou seja, um mês
depois que a sentença foi prolatada
,
e
abandonou o imóvel
.

Com efeito, a Ata Notarial lavrada pelo Tabelião/Registrador do 2o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Aragarças-GO, não deixa dúvida quanto ao abandono do imóvel pela Apelada.

Ademais, em consulta ao
PJe
de 1o, constatei que a Recorrente promoveu, em 04/03/2025, a Ação de Despejo n. 1002719-69.2025.8.11.0004, em face da Apelada, diante do abandono do imóvel.

O pedido liminar foi deferido
e, conforme se extrai daquele Processo, em 15/05/2025, a Oficial
a
de Justiça certificou que não logrou êxito em citar e intimar a Apelada e constatou
“que o Posto
se encontra
desativado já sem as bombas de combustíveis”
e
“que no local encontra-se em funcionamento uma conveniência de propriedade do Sr.
Aglair
.”

Na sequência
,
a Servidora juntou fotografias do local, que evidenciam o abandono completo
do Posto de combustíveis
.

Dessa forma, entendo que
, em parte,
razão assiste à Apelante, pois
o pedido renovatório
perdeu seu objeto
.

Com efeito, seja pelo abandono do imóvel pela locatária, seja por sua inadimplência, a Ação Renovatória não serve à
uma das
pretens
ões, qual seja a renovação do contrato de locação; contudo, no que respeita ao valor do locativo não se verifica a aludida perda, haja vista tal questão constitui de um dos pontos controvertidos da demanda.

Ou seja, ainda que não haja dúvida quanto à
extinção do processo, sem resolução de mérito,
no que tange
ao pedido renovatório, a adoção de tal medida não se aplica em relação ao pedido d
o
valor do aluguel, até porque
foi devolvido a este Grau de Jurisdição pelo Recurso interposto pela Locatária.

De fato, já foi exposto que em suas razões a Locatária Apelante Canaã Combustíveis Ltda. – ME suscita preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de que a Juíza considerou o Auto de Constatação outrora homologado.

Argumenta que os valores atribuídos ao imóvel e à locação, pelo Oficial de Justiça, são desarrazoados e, embora o Laudo tenha presunção relativa de veracidade, não foram consideradas questões relativas ao fluxo de automóveis, eventuais perdas de faturamento em razão de obras realizadas nas rodovias e outros.

Aduz que o Perito não apresentou parâmetros de mercado que pudessem ser aplicados e que não foram juntadas as alegadas pesquisas realizadas com outros donos de postos e imobiliários locais.

Conforme narrado linhas acima, a questão foi dirimida no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017279-62.2024.8.11.0000, que foi desprovido monocraticamente pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho e cuja decisão transitou em julgado em 18/12/2024.

Assim, a Recorrente não pode rediscutir a matéria, pois foi a
lcançad
a
pela preclusão, conforme a vedação expressa constante do artigo 507, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

É vedado à parte discutir, no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Logo, não conheço desse argumento.

De outro ângulo, argumenta que a Juíza singular proferiu sentença
ultra petita
, pois determinou que o valor do aluguel seja corrigido pelo IGP-M a partir da data da citação e, atualizado, supera os R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) fixado
s
no Auto de Constatação.

Pugna que o aluguel seja fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M, desde a data da citação.

Sabe-se que
“não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.643.443/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025)
.

No caso, não há falar que a Julgadora singular concedeu além do pedido formulado na petição inicial, pois quando promoveu a demanda a Apelante requereu a procedência do pedido para declarar renovado o Contrato, nas seguintes condições: i) valor do aluguel: R$ 10.000,00 (dez mil reais);
ii
) novo prazo: 12 anos (01/06/2020 a 01/06/2032);
iii
) forma e
í
ndice de reajuste: variação positiva do IGP-M;
iv
) modalidade de garantia: fiança.

Pugnou, caso não houvesse entendimento das partes quanto às obrigações propostas,
que a Julgadora determinasse as condições do novo contrato, com base nas práticas de mercado, em especial o valor do aluguel e os índices de correção
.

A Ju
íza
aplicou o IGP-M para a correção monetária; porém, diante do dissenso das partes quanto ao valor do aluguel, determinou a elaboração de Auto de Constatação e, ao final, fixou o aluguel mensal em R$ 16.116,77 (dezesseis mil, cento e dezesseis reais e setenta e sete centavos), pois esta foi a quantia indicada pela Requerida como valor do locativo.

Na verdade, a Juíza singular
aplicou o princípio da congruência, que impede o
Julgador
de conceder mais do que foi pedido por qualquer das partes.

Tendo em vista que
nem a
Apelante
(que propôs R$10.000,00) nem a
Recorrida
(que ofereceu R$16.116,77) pediram o valor de R$18.000,00
(dezoito mil reais) ou mais, para a locação
, a
J
uíza não podia impor esse valor superior, mesmo que tecnicamente mais adequado segundo
o Auto de Constatação
.

Logo, não há falar em sentença
ultra petita
e, nesse ponto, a sentença não comporta reforma.

É
de
ver

d
a Recorrida arcar com os aluguéis fixados pela Juíza singular até o efetivo abandono do bem, pois
“
enquanto o locatário estiver na posse do imóvel, é devida a retribuição pelo seu uso, ainda que findo o contrato, sob pena de enriquecimento sem causa, circunstância defesa à luz do art. 884 do CC/02, e violação da boa-fé objetiva, insculpida no art. 422 do CC/02
”

(REsp 1528931/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
20/11/2018).

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por Canaã Combustíveis Ltda
.

Dou parcial provimento ao Recurso de
Valmocar
Combustíveis Ltda.
, reformo em parte a sentença, julgo extinto
, sem resolução do mérito,
o pedido de renovação do contrato de aluguel, ante à perda superveniente do objeto. Mantenho inalterada a ordem de pagamento, pela Apelada, do valor arbitrado a título de renovação a partir da citação.

Ante à reforma da sentença, condeno apenas Canaã Combustíveis Ltda. ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Não há falar em majoração de honorários (Tema 1059/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025